Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO DE SÚMULA No 297, DO STJ. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREQUESTIONAMENTO. APELO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, rejeita-se o pedido de revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida.
2. Segundo o Enunciado de Súmula no 297, do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Incumbe ao réu o ônus da prova da efetiva contratação dos serviços bancários pelo consumidor, uma vez que a negativa deste quanto à existência do contrato constitui fato negativo, cuja consequência é transferir à instituição ré o ônus de demonstrar sua existência.
4. Não tendo o banco réu comprovado que o autor solicitou os servidos e produtos geridos pelo banco, não se mostra possível impor ao autor o ônus de eventuais dívidas oriundas de um contrato que não foi por ele pactuado.
5. Os honorários advocatícios fixados no mínimo previsto no art. 85 § 2°, do CPC, não comportam redução.
6. Não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre os artigos prequestionados, contanto que enfrente as questões jurídicas aplicáveis ao caso em concreto.
7. Apelo não provido.